Tribunal: TJPA
Processo: 0066374-04.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066374-04.2015.8.14.0035

APELANTE: BRUNA ENDREA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: MARCIO ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066374-04.2015.8.14.0035

APELANTE: BRUNA ENDREA GARCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RONALDO VINENTE SERRAO - OAB PA13824-A

APELADO: MARCIO ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS - OAB PA20527-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor em desfavor da alimentanda, condenando-a, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais fixados em 15%. A apelante pleiteia o reconhecimento de sua necessidade financeira para manutenção do encargo alimentício até a conclusão do curso técnico de enfermagem, além da exclusão da multa aplicada por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão no caso, limitam-se a determinar se a exoneração de alimentos é cabível ante a ausência de comprovação de necessidade por parte da alimentanda maior de idade, bem como avaliar a legitimidade da aplicação da multa por litigância de má-fé à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O dever de sustento dos pais em relação aos filhos, previsto nos arts. 1.694, § 1º, e 1.696 do Código Civil, bem como no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cessa com a maioridade, salvo prova de necessidade econômica do alimentando.

3.2 A maioridade da apelante, que à época dos fatos já contava com 27 anos, e a conclusão do curso técnico antes do julgamento do recurso, demonstram a ausência de necessidade atual e indubitável da continuidade do encargo alimentício.

3.3 A aplicação da multa por litigância de má-fé é inaplicável, pois não se verificou dolo processual ou má-fé na conduta da apelante, que justificou de forma plausível os motivos do cancelamento do curso superior e sua posterior matrícula em curso técnico.

3.4 A manutenção da justiça gratuita é devida, considerando os requisitos legais preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a exoneração do encargo alimentício e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A exoneração de alimentos para filho maior de idade é cabível na ausência de comprovação indubitável da necessidade econômica.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.694, § 1º, e 1.696; ECA, art. 22; CPC/2015, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 358.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066374-04.2015.8.14.0035

APELANTE: BRUNA ENDREA GARCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RONALDO VINENTE SERRAO - OAB PA13824-A

APELADO: MARCIO ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS - OAB PA20527-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNA ENDREA GARCIA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Óbidos que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por MARCIO ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por considerar que a requerida se utilizou de subterfúgios para legitimar a manutenção da verba alimentícia, além de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência em 15%.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o simples fato de ter alcançado a maioridade não é razão suficiente a ensejar a exoneração do encargo alimentar e que não há provas nos autos no sentido de justificar a condenação em má-fé e que se trata de uma dupla punição, pois além de não poder mais contar com o auxílio financeiro de seu genitor, ainda está sendo compelida a pagar a multa.

Defende que o pedido de alimentos se dá pela necessidade da alimentanda que só teve seu direito reconhecido a partir dos 14 anos de idade após ajuizar ação para reconhecimento de paternidade, cujo verba se tornou, desde então, imprescindível para a recorrente mesmo após ter alcançado a maioridade.

Alega que se matriculou no curso superior de educação física, mas logo em seguida pediu o cancelamento devido ao fato de o pagamento ser por conta de sua genitora que, por ser funcionária da prefeitura do município de Óbidos, estava passando por instabilidades no pagamento, devido aos atrasos perpetrados pela gestão municipal.

Alega que o valor da pensão alimentícia até então recebido não era suficiente para suportar os custos para sua manutenção, razão pela qual precisava do auxílio da materna para poder continuar com os estudos.

Esclareceu estar fazendo o curso técnico de enfermagem com previsão de término em abril de 2018.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita e no mérito julgar pelo indeferimento parcial do pedido do autor, condicionando o pagamento dos alimentos pelo período que resta para o término do curso de enfermagem, isto é, até abril de 2018.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 4964808 - Pág. 6.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face o deferimento da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito da sentença que exonerou o apelado da obrigação alimentar com a apelante.

Em análise aos autos, verifico que a sentença de piso merece parcial reparo.

O artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades da alimentanda já
não são mais presumidas

em decorrência da maioridade. Embora a maioridade, por si só, não cesse automaticamente o dever alimentar (súmula 358 do STJ), a manutenção do direito a alimentos para filho maior de idade depende da prova indubitável da
necessidade
.

No caso, a apelante já conta com 27 anos e o curso técnico indicado em seu apelo finalizou antes mesmo que o recurso chegasse até esta instância recursal.

Assim, verifica-se que a apelante é maior e possui plenas condições de prover seu próprio sustento, sendo indevida a prestação alimentar de seu genitor.

De outra monta, entendo não ser o caso de aplicação da multa por litigância de má-fé, eis que devidamente esclarecida as circunstâncias que levaram a recorrente a proceder o cancelamento do curso superior e posterior matrícula em curso técnico.

DISPOSITIVO:

Isto posto, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para revogar a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença vergastada nos demais tópicos, nos termos da fundamentação. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025